Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0712473-81.2019.8.07.0020 Embargante(s) ASISTBRAS S.A. Assistência ao Viajante e SOMPO Seguros S.A. Embargado(s) Renato de Freitas Mendes, Juliana Soares de Araújo Mendes, B.A.M., representado por Renato de Freitas Mendes e Transportes Aéreos Portugueses S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora